Tribunal: TJES
Processo: 5010319-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ESBULHO. COMODATO VERBAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. ANIMUS DOMINI. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação de Reintegração de Posse cumulada com Danos Materiais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para imediata reintegração do autor na posse de imóvel situado em Guarapari/ES e, em seguida, saneou o processo, fixando os pontos controvertidos da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência possessória em hipótese de posse velha; (ii) estabelecer se há prova suficiente, em cognição sumária, do esbulho possessório decorrente de comodato verbal; (iii) determinar se a fixação do animus domini como ponto controvertido configura julgamento extra petita; (iv) verificar a configuração do perigo de dano e do periculum in mora inverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caracterizada a posse velha, por resistência à desocupação superior a ano e dia, afasta-se o rito especial possessório, aplicando-se a regra geral do art. 300 do CPC, que exige demonstração robusta da probabilidade do direito.

4. A controvérsia instaurada nos autos é profunda e envolve a própria natureza da posse exercida pelo réu, não se limitando ao exame do domínio registral do imóvel.

5. A ausência de prova inequívoca de notificação prévia do suposto comodatário impede, em juízo de cognição sumária, o reconhecimento do esbulho possessório, requisito essencial à reintegração.

6. Em se tratando de comodato verbal por prazo indeterminado, a notificação é indispensável para constituir o comodatário em mora e transformar a posse justa em precária.

7. A decisão saneadora cumpre a finalidade prevista no art. 357 do CPC ao delimitar os pontos controvertidos com base nas alegações da inicial e da contestação, não configurando julgamento extra petita.

8. Alegada posse com animus domini pelo réu em contestação, a apuração desse elemento subjetivo constitui o cerne da controvérsia possessória.

9. O perigo de dano alegado pelo autor é de natureza patrimonial e reversível, sendo passível de reparação futura por meio de indenização.

10. A concessão da tutela possessória em favor do autor implicaria risco de dano grave e de difícil reversão ao réu, configurando periculum in mora inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em hipóteses de posse velha, a concessão de tutela de urgência possessória exige demonstração robusta da probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A ausência de notificação prévia em comodato verbal por prazo indeterminado inviabiliza, em cognição sumária, o reconhecimento do esbulho possessório.

3. Não configura julgamento extra petita a fixação, em decisão saneadora, de ponto controvertido expressamente deduzido em contestação.

4. A existência de periculum in mora inverso justifica a manutenção da decisão que indefere a reintegração liminar da posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 357, 562 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010319-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO CARDOSO BASTOS

AGRAVADO: LUIZ CARLOS PEREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ESBULHO. COMODATO VERBAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. ANIMUS DOMINI. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação de Reintegração de Posse cumulada com Danos Materiais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para imediata reintegração do autor na posse de imóvel situado em Guarapari/ES e, em seguida, saneou o processo, fixando os pontos controvertidos da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência possessória em hipótese de posse velha; (ii) estabelecer se há prova suficiente, em cognição sumária, do esbulho possessório decorrente de comodato verbal; (iii) determinar se a fixação do animus domini como ponto controvertido configura julgamento extra petita; (iv) verificar a configuração do perigo de dano e do periculum in mora inverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caracterizada a posse velha, por resistência à desocupação superior a ano e dia, afasta-se o rito especial possessório, aplicando-se a regra geral do art. 300 do CPC, que exige demonstração robusta da probabilidade do direito.

4. A controvérsia instaurada nos autos é profunda e envolve a própria natureza da posse exercida pelo réu, não se limitando ao exame do domínio registral do imóvel.

5. A ausência de prova inequívoca de notificação prévia do suposto comodatário impede, em juízo de cognição sumária, o reconhecimento do esbulho possessório, requisito essencial à reintegração.

6. Em se tratando de comodato verbal por prazo indeterminado, a notificação é indispensável para constituir o comodatário em mora e transformar a posse justa em precária.

7. A decisão saneadora cumpre a finalidade prevista no art. 357 do CPC ao delimitar os pontos controvertidos com base nas alegações da inicial e da contestação, não configurando julgamento extra petita.

8. Alegada posse com animus domini pelo réu em contestação, a apuração desse elemento subjetivo constitui o cerne da controvérsia possessória.

9. O perigo de dano alegado pelo autor é de natureza patrimonial e reversível, sendo passível de reparação futura por meio de indenização.

10. A concessão da tutela possessória em favor do autor implicaria risco de dano grave e de difícil reversão ao réu, configurando periculum in mora inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em hipóteses de posse velha, a concessão de tutela de urgência possessória exige demonstração robusta da probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A ausência de notificação prévia em comodato verbal por prazo indeterminado inviabiliza, em cognição sumária, o reconhecimento do esbulho possessório.

3. Não configura julgamento extra petita a fixação, em decisão saneadora, de ponto controvertido expressamente deduzido em contestação.

4. A existência de periculum in mora inverso justifica a manutenção da decisão que indefere a reintegração liminar da posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 357, 562 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
SÉRGIO CARDOSO BASTOS
contra a r. decisão interlocutória (ID 69756039 da origem) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 5009128-91.2023.8.08.0021. A referida decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à imediata reintegração do Agravante na posse do imóvel em litígio e, em ato contínuo, saneou o processo, fixando os pontos controvertidos da lide.

Em suas razões recursais (ID 14524736), o Agravante pugna pela reforma da decisão. Sustenta, em suma, que: (i) as provas carreadas aos autos, notadamente a escritura do imóvel e os comprovantes de pagamento de impostos, demonstram de forma inequívoca o seu direito e a natureza precária da posse do Agravado, que decorreria de mero comodato verbal; e (ii) a decisão agravada, ao fixar como ponto controvertido a existência de "
animus domini
" por parte do Agravado, teria incorrido em vício de julgamento
extra petita
, pois tal tese não teria sido arguida em contestação, causando-lhe grave prejuízo.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de tutela de urgência recursal para o fim de lhe ser deferida, de imediato, a reintegração na posse do bem e, ainda, para que sejam suspensos os pontos controvertidos fixados.

Em decisão liminar (ID 14768207), o pedido de efeito ativo foi
indeferido
, mantendo a eficácia da decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
SÉRGIO CARDOSO BASTOS
contra a r. decisão interlocutória (ID 69756039 da origem) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 5009128-91.2023.8.08.0021. A referida decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à imediata reintegração do Agravante na posse do imóvel em litígio e, em ato contínuo, saneou o processo, fixando os pontos controvertidos da lide.

Em suas razões recursais (ID 14524736), o Agravante pugna pela reforma da decisão. Sustenta, em suma, que: (i) as provas carreadas aos autos, notadamente a escritura do imóvel e os comprovantes de pagamento de impostos, demonstram de forma inequívoca o seu direito e a natureza precária da posse do Agravado, que decorreria de mero comodato verbal; e (ii) a decisão agravada, ao fixar como ponto controvertido a existência de "
animus domini
" por parte do Agravado, teria incorrido em vício de julgamento
extra petita
, pois tal tese não teria sido arguida em contestação, causando-lhe grave prejuízo.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de tutela de urgência recursal para o fim de lhe ser deferida, de imediato, a reintegração na posse do bem e, ainda, para que sejam suspensos os pontos controvertidos fixados.

Em decisão liminar (ID 14768207), o pedido de efeito ativo foi
indeferido
, mantendo a eficácia da decisão agravada.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse cumulada com Danos Materiais proposta por
SERGIO CARDOSO BASTOS
em face de
LUIZ CARLOS PEREIRA
.

O autor alega ser coproprietário do imóvel situado na Avenida Atlântica, nº 66, em Guarapari/ES, tendo adquirido o bem em 2008. Sustenta que a ocupação do réu decorre de um comodato verbal concedido por amizade e mera permissão.

Afirma que, após mudar-se para São Paulo em 2018, solicitou a desocupação do imóvel, o que não foi atendido pelo réu, configurando esbulho possessório. Pleiteou, assim, a reintegração liminar e indenização por danos materiais e aluguéis.

Em sede de contestação, o réu refuta a existência de comodato, afirmando que exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 08/11/1989, agindo com
animus domini
.

O Juízo de origem designou audiência de justificação, a qual não restou frutífera para a oitiva de testemunhas do autor devido à preclusão. Posteriormente, em decisão saneadora, a magistrada indeferiu a liminar possessória por entender que se trata de "posse velha" (mais de ano e dia) e pela ausência de prova da notificação prévia para desocupação.

Na mesma decisão, o juízo fixou como pontos controvertidos a data inicial do uso do imóvel, a natureza da relação jurídica (graciosa ou locatícia) e se a posse do réu se deu com
animus domini
.

Inconformado, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando que a decisão foi
extra petita
ao fixar o
animus domini
como controvérsia e reiterando o pedido de tutela antecipada recursal para imediata reintegração.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

A decisão da magistrada de primeiro grau que indeferiu a reintegração de posse liminar mostra-se acertada e alinhada à prudência que o caso requer.

Primeiramente, o juízo
a quo
corretamente identificou que a resistência do réu na desocupação do imóvel já superava o prazo de ano e dia quando do ajuizamento da ação, o que caracteriza a chamada "posse velha". Tal fato afasta a aplicação do rito especial previsto nos artigos 562 e seguintes do CPC, que permite uma cognição mais célere, e atrai a incidência da regra geral da tutela de urgência do artigo 300 do mesmo diploma, cujo deferimento
exige uma demonstração mais robusta da probabilidade do direito
.

Nesse diapasão, a controvérsia fática instalada nos autos é profunda e não permite um juízo de certeza nesta fase inicial. De um lado, o Agravante alega ser coproprietário e ter cedido o imóvel em comodato verbal. De outro, o Agravado sustenta em sua contestação ser possuidor legítimo do bem desde 1989, com
animus domini
. A discussão, portanto, não se limita a aferir o domínio registral, mas a própria natureza da posse, distinguindo o direito de possuir (
jus possidendi
) do direito de posse em si (
jus possessionis
).

A decisão agravada fundamenta-se solidamente na ausência de elementos probatórios que evidenciem, de plano, o direito do autor. A magistrada ressaltou, com acerto, que "
não há nos autos prova inequívoca de que o autor notificou o demandado, comodatário, para devolver o imóvel antes do ajuizamento da presente ação possessória
".

Em se tratando de comodato verbal por prazo indeterminado, a
notificação prévia é o ato que constitui o comodatário em mora

e transforma a posse, até então justa, em precária e injusta, configurando o
esbulho
. Sem a prova de tal ato, a alegação de esbulho possessório carece, por ora, de seu pressuposto lógico-jurídico.

Assim, diante da incerteza sobre a relação jurídica de fundo, a decisão de postergar a análise da medida para após a instrução probatória, onde os fatos poderão ser devidamente esclarecidos, representa um ato de cautela judicial, sendo baixa a probabilidade de sua reforma.

Outrossim, a insurgência do Agravante quanto à fixação do ponto controvertido "se a posse exercida pelo réu se deu com
animus domini
" também não demonstra, em cognição sumária, a probabilidade de provimento. O Agravante alega que a matéria é estranha à lide, pois não teria sido arguida em contestação.

Todavia, a própria decisão agravada, ao relatar os fatos, consigna que o réu, em sua contestação (ID 48784468), "afirmou que é possuidor legítimo do imóvel desde 1989, com
animus domini
de exercer os direitos inerentes à propriedade". Ora, se o réu fundamenta sua defesa na existência de posse com intenção de dono, a investigação sobre a presença ou não do
animus domini
não é apenas pertinente, mas sim o cerne da controvérsia a ser dirimida.

A decisão saneadora (art. 357 do CPC) tem justamente a função de organizar o processo, delimitando as questões de fato e de direito sobre as quais recairá a produção de provas, com base no que foi postulado na inicial e contestado na defesa. Ao fazê-lo, a juíza não extrapolou os limites da lide, mas apenas formalizou o principal ponto de dissenso entre as partes.

Portanto, a alegação de julgamento
extra petita
carece, a princípio, de fundamento.

Por fim, o Agravante alega que o
perigo da demora
reside na necessidade de obter renda com a locação do imóvel para seu sustento. Contudo, o dano descrito é de natureza eminentemente patrimonial. Tais prejuízos, caso comprovados ao final da instrução, são passíveis de reparação por meio de indenização por perdas e danos e pela fixação de aluguéis a título de lucros cessantes, pedidos que, inclusive, já integram a demanda.

Ademais, deve-se considerar o "periculum in mora inverso". A concessão da liminar para retirar o Agravado do imóvel — onde ele alega residir há décadas — antes de uma cognição exauriente, representaria uma medida de difícil reversão e com potencial para lhe causar dano igualmente grave, caso sua tese de defesa venha a ser acolhida ao final.

Dessa forma, o risco de dano ao Agravante não se afigura superior ao risco que a medida abrupta representaria para o Agravado e para a própria segurança jurídica.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar